Tribunal: TJES
Processo: 5032974-94.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032974-94.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARIA PEDRONI MAGNAGO
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA CENTRAL. USO DE DADOS DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL. TRANSFERÊNCIA IRREGULARES. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO OU BLOQUEIO. MEDIDAS DEFENSIVAS NÃO UTILIZADAS DE FORMA EFETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Adota-se o relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por ANA MARIA PEDRONI MAGNAGO em face de BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (1ª requerida) e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NUBANK (2ª requerida), na qual alega que, em 11.07.2024, recebeu ligação telefônica informando que uma compra havia sido realizada utilizando cartão virtual, oportunidade em que foi induzida a realizar diversas transferências via PIX para contas de terceiros e pagamentos de boletos no valor total de R$45.336,17, não logrando êxito em solucionar administrativamente a demanda. Assim, requer, a condenação da 1ª e 2ª requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ R$39.999,97 e R$5.336,20, respectivamente, bem como, indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00”.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado, a parte Autora requer a reforma do ato sentencial para a procedência dos danos morais. Por sua vez, em contrarrazões, a parte Requerida pugna pela manutenção da sentença.

4. O pleito recursal merece acolhimento. A parte autora trouxe aos autos provas suficientes para demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I). Na mesma toada, as partes requeridas não conseguiram afastar o direito da autora, não trazendo aos autos provas de que realizaram as medidas administrativas necessárias para evitar, suprimir ou impedir a realização do golpe em sua completude, não cumprindo com o seu ônus probatório acerca do ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação fática dos autos trata do clássico golpe da falsa central, no qual o consumidor vitimado recebe contato de terceiro que se passa por agente bancário ou similar e, munido de informações pessoais e bancárias do cliente, como no presente caso, transmite um senso de legitimidade suficiente para perpetuar o golpe. No caso, como já retratado, a parte recorrida BANESTES não trouxe aos autos qualquer comprovação de que utilizou os meios necessários para impedir as demais transferências, bloquear os valores recebidos pelos terceiros falsários ou tentar recuperar os valores, limitando-se tão somente a alegar que as transferências foram realizadas pela autora com o uso de senha pessoal. Da mesma forma, a recorrida NUBANK não comprovou a legitimidade do pagamento do boleto indicado, além de não ter realizado a resolução administrativa. A situação descrita nos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC, c/c os artigos 186 e 927 do Código Civil, de forma que torna-se necessária a restituição dos valores, uma vez que a responsabilidade das instituições bancárias no caso é objetiva.Ademais, a situação dos autos ultrapassa o mero dissabor. A conduta omissiva da requerida merece ser rechaçada, de forma que, além dos danos materiais, a parte autora faz jus à indenização por danos morais (CDC, art. 6º, VI), a fim de reparar todo o sofrimento e angústia sentidos pela situação vivenciada e cumprir a função pedagógica da indenização, para que as rés não meçam esforços a fim de evitar que situações graves como a dos autos ocorram com seus demais correntistas. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se suficiente para tanto, sem que incorra em enriquecimento ilícito ou violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA: A) CONDENAR O PRIMEIRO RÉU BANESTES NO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS NO IMPORTE DE R$39.999,97, B) CONDENAR O SEGUNDO RÉU NUBANK NO PAGAMENTO DE R$5.336,20; DEVENDO OS DANOS MATERIAIS SEREM CORRIGIDOS COM CORREÇÃO MONETÁRIA (IPCA) A PARTIR DO EVENTO DANOSO E JUROS DE MORA (SELIC, COM DEDUÇÃO DO IPCA) A CONTAR DA CITAÇÃO, ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO CONFORME DISPOSIÇÃO DA LEI 14.905/2024; E C) CONDENAR AS REQUERIDAS, SOLIDARIAMENTE, R$5.000,00 EM DANOS MORAIS, COM CORREÇÃO MONETÁRIA (IPCA) E DE JUROS LEGAIS (SELIC, COM DEDUÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ESTIPULADO), AMBOS A PARTIR DESTA DECISÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO, CONFORME DISPOSIÇÃO DA LEI 14.905/2024.

6. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)